Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721209-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARAMETRO AGENCIA DE NOTICIAS, COMUNICA??O, MARKETING E EVENTOS LTDA AGRAVADO: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela PARAMETRO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, COMUNICAÇÃO E MARKETING E EVENTOS LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na Ação de Tutela Antecipada Antecedente proposta em seu desfavor pela VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID no 126933191 dos autos de origem): “Esclarecimentos feitos, dê-se baixa nas partes CLOUDFARE INC e DIGITAL OCEAN INC, pois sequer foram citadas e a autora assim o requereu. Com relação à petição de ID 126748966, entendo incabível, até mesmo por economia processual, que seja excluída a parte PARAMETRO do polo passivo da demanda, mesmo porque o pleito de dano moral não foi objeto, logicamente, da tutela antecipada. Além disso, o simples fato de ter a requerida voluntariamente excluído as publicações e, enfim, cumprido a tutela antecedente não elide, em tese, a ocorrência do dano moral, o que deverá ser apreciado no momento do julgamento da demanda. Inclusive, indefiro também o pedido de reabertura de prazo para contestar, feito pela mesma parte. A parte autora formulou seu pedido de tutela definitiva por meio da petição de aditamento de ID 105925283, tendo o juízo a recebido por meio da decisão de ID 105968324, da qual a parte foi devidamente citada e intimada para comparecer à audiência de conciliação, à qual inclusive não compareceu. Sendo assim, não há que se falar em quebra do contraditório, pois todos os requeridos tiveram o prazo para contestar concedido com termo inicial na data da audiência de conciliação, por força do art. 335, I do CPC. Aguarde-se o prazo de defesa da requerida EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA. Na ausência de contestação, retornem os autos conclusos para sentença, pela ordem, visto que o feito encontra-se suficientemente instruído para apreciação.” Irresignada, a parte agravante PARAMETRO AGÊNCIA DE NOTÍCIAS, COMUNICAÇÃO E MARKETING E EVENTOS LTDA interpôs o recurso de agravo de instrumento (ID no 36755165). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta o cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. Preparo efetuado (ID no 36755180). A parte agravante foi intimada a se manifestar acerca do possível não cabimento do recurso, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID no 37243399). Na petição de ID no 37652065, a parte agravante alega que a decisão agravada tem como objeto o indeferimento da exclusão do litisconsorte e recusa da homologação do pedido de desistência. Aponta que o pedido de reabertura do prazo para contestação é apenas um de tantos outros objetos do presente recurso, requerendo o seu conhecimento e provimento. Este é o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A pretensão do recorrente resume-se em sua exclusão do polo passivo da demanda movida em seu desfavor, argumentando que atendeu à decisão proferida em antecipação de tutela, na medida em que retirou a matéria do ar e informou o seu desinteresse em republicá-la, não havendo motivos para a sua manutenção na lide instaurada na instância de origem. Ocorre que o art. 1.015, VII do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento em face de decisão que determina a exclusão do litisconsorte, o que não é o caso dos autos, uma vez que a decisão guerreada rejeitou o pedido de exclusão da parte agravante do polo passivo da ação. Isto porque, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção de parte no polo passivo de determinada demanda não tem o condão de causar nulidade à eventual sentença a ser proferida no processo, ante a possibilidade de exclusão da parte até em recurso de apelação, caso haja pronunciamento judicial proferido em seu desfavor. Noutro giro, a exclusão precoce da parte pode acarretar uma série de prejuízos, podendo ocasionar nulidades insanáveis, caso seja reconhecida a necessidade de sua participação na lide futuramente, o que demandaria a realização de todos os atos processuais novamente. Na senda desse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de exclusão da parte do polo passivo da demanda contra ela movida. Confira: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)” (grifo nosso) No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. Vedada interpretação extensiva a fim de enquadrar a situação dos autos ao inciso VII, do artigo 1.015 do CPC, que trata de exclusão de litisconsorte, exceto nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão que indefere a inclusão de litisconsorte passivo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. De igual forma, não se enquadra em hipótese de abrandamento da norma, conforme tese firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164453, 07213024820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019)” (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE REJEITA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, contra decisão que determina emenda à petição inicial, não cabe agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, em razão da ausência de conteúdo decisório, tornando imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.001 do mesmo CPC: "Dos despachos não cabe recurso." 2. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não ser cabível agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte , conforme previsão expressa do art. 1.015, VII, do CPC, pois, enquanto a manutenção, no polo passivo, de parte alegadamente ilegítima não possui o condão de fulminar de nulidade eventual sentença a ser proferida, a exclusão precoce da parte alegadamente ilegítima pode resultar em prejuízo irreparável, tornando necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1280284, 07094011520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020)” (grifo nosso) Diante de tais premissas, inviável o conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeita a exclusão de litisconsorte, ante a ausência de previsão legal. Noutro giro, também não é possível a alegação de cerceamento de defesa por meio de recurso de agravo de instrumento, uma vez que não há preclusão da matéria, que poderá ser adequadamente discutida em eventual recurso de apelação, permitindo a análise do tema pelo Juízo ad quem, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA-DF, 5 de agosto de 2022 13:42:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora